Tribunal: STF
Processo: RE 106195
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-09-13
Data de publicação: 1985-09-13

Ementa:
- SEPARAÇÃO CONCENSUAL. PARTILHA DE BENS IMÓVEIS NÃO REGISTRADA.
NÃO CABEM EMBARGOS DE TERCEIRO CONTRA A PENHORA DE BEM DO CASAL,
CUJA SEPARAÇÃO SE ACHA EM CURSO, SE O ACORDO DE PARTILHA, QUE
DESTINA O IMÓVEL AO CONJUGE EMBARGANTE, NÃO FOI AINDA LEVADO AO
COMPETENTE REGISTRO DE IMÓVEIS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.